Tribunal: TJES
Processo: 0002980-33.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002980-33.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

APELADO: GIZELE BAPTISTA CHAGAS

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – OCORRÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Consoante o pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

3 - Não se tratando de omissão em relação à análise das teses de impossibilidade de cumprimento da obrigação e redução da multa estipulada, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada quanto a esses aspectos.

4 - Por outro lado, ocorrendo omissão em relação ao pedido de redução dos honorários advocactícios, mister o suprimento respectivo. Nesse cenário, c
onsiderando o julgamento antecipado da lide e que, antes da digitalização, os autos tramitavam na mesma Comarca em que se encontra o escritório do causídico da embargada, mostra-se razoável a redução da verba honorária, não sendo o caso, todavia, de fixação no patamar mínimo, considerando o longo período de tempo em que tramita o feito - cerca de 9 anos.

5 - Honorários sucumbenciais reduzidos de 20% para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Incabível a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, ante a Tese Repetitiva 1059 do STJ.

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002980-33.2015.8.08.001

EMBARGANTE: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

EMBARGADA: GIZELE BAPTISTA CHAGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
em face do acórdão (id. 5550762) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ela manejado.

Em suas razões (id. 5643744), a embargante alega a existência de omissão em relação às provas e à tese por meio da qual sustenta a impossibilidade de promover a outorga definitiva da escritura pública de compra e venda, eis que se encontra adstrita a atuação única e exclusiva de terceiros.

Defende ainda ser aviltante e desproporcional a multa diária fixada no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$100.00,00 (cem mil reais), para o caso de descumprimento.

Por fim, aduz que a fixação dos honorários sobre o valor da causa, perfazendo a monta de R$ 77.289,95 (setenta e sete mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), se mostra desproporcional aos parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios no que se refere à alegada impossibilidade de cumprimento da outorga de escritura pública e ao valor da multa aplicada para o caso de descumprimento da obrigação, porquanto integral e adequadamente examinadas as matérias no aresto. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO. OUTORGA DE ESCRITURA. INÉRCIA DA PROMITENTE VENDEDORA CONSTATADA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Com acerto reconheceu-se no juízo primevo que a eficácia de eventual sentença de mérito dependerá, obrigatoriamente, da formação da litisconsorciação, ante a necessidade de comprovação do negócio de compra e venda, pagamento integral do preço e disponibilidade do bem para a consumação da alteração do domínio no álbum imobiliário. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Do compulsar dos autos, verifica-se que a controvérsia restringe-se à obrigação da Apelante em apresentar a carta de adjudicação do imóvel litigioso para registro no Cartório de Registro de Imóveis competente para o fim de viabilizar a outorga da escritura do aludido bem adquirido pela Apelada.

3. A autora, ora apelada, trouxe aos autos prova sólida a constituir seu direito, destacando-se o contrato particular celebrado entre as partes do qual resulta ao “outorgado comprador” a obrigação de quitação do preço do imóvel, e, ao “outorgante vendedor”, a obrigação de transferir a posse do imóvel, bem como a de outorgar a sua escritura definitiva, uma vez recebido o preço na sua integralidade.

4. Vislumbra-se que restou demonstrado o pagamento integral do preço avençado no contrato particular de promessa de compra e venda de fls. 06/07, nos termos da cláusula segunda, bem como da cláusula quarta que refere a imissão na posse condicionada à quitação do preço, além da farta documentação que corrobora o adimplemento do promissário comprador

5. Inexistem impedimentos à pretensão autoral no sentido de compelir o vendedor a outorgar a escritura pública de compra e venda relativa ao imóvel descrito no contrato aportado aos autos (fls. 06/07), após o inequívoco pagamento integral do preço avençado.

6. Mantida a multa diária aplicada na sentença recorrida, cujo valor fixado pela magistrada a quo mostra-se suficiente para os fins da coercibilidade a que se destina – registro da carta de adjudicação referente à escritura pública de compra e venda da meação e cessão de direitos hereditários, alterando a titularidade dominial em favor da empresa PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - bem como não se mostra excessivo em relação à obrigação imposta e ao prazo proporcional e razoável para seu cumprimento.

7. Recurso conhecido e não provido.

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1- As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2-
Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES).

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Por outro lado, verifico que, de fato, não houve enfrentamento do pedido de redução dos honorários sucumbenciais, devendo, portanto, ser suprida a omissão.

Assim, considerando o julgamento antecipado da lide e que, antes da digitalização, os autos tramitavam na mesma Comarca em que se encontra o escritório do causídico da embargada, mostra-se razoável a redução da verba, não sendo o caso, todavia, de fixação no patamar mínimo, considerando o longo período em que tramita o feito - cerca de 9 anos. ,

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos para suprir a omissão, nos termos da fundamentação supra, de tal forma que a presente decisão passe a fazer parte integrante do acórdão proferido em apelação cível,
cujo dispositivo passa a ostentar a seguinte redação:

"Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela apelante e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir os honorários sucumbenciais de 20% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Incabível a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, ante a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1059."

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.